Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707497-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE ALENCAR CARVALHO AGRAVADO: S. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: HELIA SORAYA SOARES GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de inventário que determinou que a autora, ora agravante, ajuíze ação própria para o reconhecimento da união estável que ela alega ter mantido com o autor da herança. A agravante afirma que não há óbice à comprovação da condição de companheira nos próprios autos do inventário, como é o entendimento da jurisprudência. Cita julgados favoráveis à tese por ela defendida. Sustenta que não há dúvida de que o relacionamento entre ela e o de cujus era público, estável e tinha o objetivo de constituir uma família, como faz prova as mensagens trocadas entre o falecido e uma das irmãs da agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 33410807; 33410808). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não se fazem presentes no caso em exame. Os autos originários versam sobre inventário ajuizado pela ora agravante, nos quais pretende o exercício da inventariança, bem como o reconhecimento da alegada união estável que manteve com o de cujus. A filha/herdeira do de cujus, ora agravada, alega que a agravante não tem legitimidade para a abertura do inventário e para o exercício da inventariança, pois não demonstrou sua qualidade de companheira. Defende que, na hipótese dos autos, há impossibilidade do reconhecimento de união estável no processo do inventário. Embora seja possível o reconhecimento de união estável de forma incidental nas ações de inventário, é necessário que não exista controvérsia sobre a questão – situação que não se verifica nos presentes autos, porquanto há dissenso entre as partes. A matéria, portanto, demanda dilação probatória, expediente inviável no agravo de instrumento. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração dos fatos, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá reconhecer, ou não, a união estável no período indicado pela agravante. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA E SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. ANULATÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. INCOMUNICABILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A configuração da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1.723 do Código Civil), demanda análise do contexto fático vivido pelas partes, necessitando da adequada instrução processual e de dilação probatória. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1402773, 07260051720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SUCESSÃO. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nomeação da companheira como inventariante somente pode ocorrer se a união estável for reconhecida judicialmente ou quando não houver controvérsia de sua existência, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Dessa forma, enquanto não for solucionada a questão judicialmente pelas vias ordinárias, há óbice na nomeação da agravante como inventariante. Inteligência do artigo 612 do CPC. 3. Correta a decisão que nomeou o herdeiro como inventariante. Inteligência do art. 616, do Código de Processo Civil 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1389095, 07278439220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INVENTÁRIO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. I - A documentação apresentada pela agravante não é prova pré-constituída, tampouco é prova absoluta da condição de companheiros alegada por ela alegada, nos autos do inventário. II - Impõe-se o ajuizamento da competente ação de reconhecimento de união estável, pelo rito ordinário e com ampla dilação probatória, a fim de que seja comprovada a convivência duradoura, pública e contínua e com o objetivo de constituir família. III - Não é cabível a declaração incidental de união estável, nos autos do inventário, quando há controvérsia sobre a questão. IV - Agravo desprovido. (Acórdão 1362579, 07101892920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbrada a probabilidade de provimento, mostra-se desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator